Tribunal: TJMT
Processo: 0005319-62.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005319-62.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R.C. FONTANA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.136.165/0001-71 (APELADO), ROBERTO CARLOS FONTANA - CPF: 747.626.809-15 (APELADO), CARLOS FRANCISCO FONTANA - CPF: 577.616.559-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
C/C APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, OU DE BENS
PENHORÁVEIS –
INÉRCIA DO CREDOR CARACTERIZADA
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA –

R
EMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO
DE APELAÇÃO
NÃO

PROVIDO.

1.

A remessa necessária se revela figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se a interpretação extensiva.
Portanto, dispensável a remessa necessária quando o valor da certidão de dívida ativa não alcança o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
”
.

3
. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

4
.
O
correndo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser
mantida
a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

5
. Re
messa necessária não conhecida. Recurso de apelação
não
provido
.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária c/c
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0005319-62.2016.8.11.0015
ajuizada em face de
R. C. FONTANA & CIA LTDA-ME, ROBERTO CARLOS FONTANA e CARLOS FRANCISCO FONTANA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento
da inexistência da prescrição intercorrente, porquanto não houve inércia da Fazenda Pública, atribuindo aos
mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Sem c
ontrarrazões
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do rela
tório,
cuida-se de
remessa necessária c/c
recurso de apelação c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT)
que, n
os autos da execução fiscal n.
0005319-62.2016.8.11.0015
ajuizada em face de
R. C. FONTANA & CIA LTDA-ME, ROBERTO CARLOS FONTANA e CARLOS FRANCISCO FONTANA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

1. DA REMESSA NECESSÁRIA.

Em análise à sentença recorrida, nota-se que o juízo singular determinou a remessa necessária do feito, haja vista a
prejudicialidade
à Fazenda Pública no executivo fiscal.

Com efeito, o artigo 496 do Código de Processo Civil prevê que a sentença será submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmada pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ocorre que, o artigo
acima referido
, em seu §3o, inciso II, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de va
lor certo e líquido inferior a 5
00 (
quinhentos
) salários-mínimos para os
Estado
s,
o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais dos Estados.
Vejamos:

“Art. 496.

(...)

§3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.”

No caso, das razões e documentos apresentados pela parte exequente ao longo do executivo fiscal, conclui-se que a presente remessa necessária não deve ser conhecida.

Isso porque o valor atualizado da causa, no caso o valor atualizado das Certidões de Dívida Ativa, é de R$
49.606,98
(
quarenta e nove mil seiscentos e seis reais e noventa e oito
centavos)
, sendo certo que a condenação almejada não atingiu o limite estabelecid
o no artigo 496, §3o, inciso II
, do Código de Processo Civil.

Merece registro, por oportuno, que a remessa necessária se revela figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se a interpretação extensiva.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO.

O
presente recurso
de apelação
visa a
reforma da sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art.
487,
inciso
II,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o
peticionamento
da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
28.4.2016
, a presente execução fiscal contra
R. C. FONTANA & CIA LTDA-ME, ROBERTO CARLOS FONTANA e CARLOS FRANCISCO FONTANA

(Id.
213863020, p. 06
).

Após o despacho inicial, datado de
04.5.2016

(Id.
213863020
, p.
12
)
,
foram
expedida
s
carta
s com aviso de recebimento para a
citação
das partes executadas, as quais foram devolvidas com a anotação de
“Não existe o No”
(Id.
213863020
, p. 15, 17 e 19).

A Fazenda Pública, cientificada em
06.10.2017
(Id.
213863020
, p. 21), manifestou em
24.10.2017
pela citação por oficial de Justiça nos endereços declinados na inicial (Id.
213863020
, p. 24). No entanto, a certidão datada de
31.01.2019
informa que as partes executadas não foram localizadas (Id.
213863020
, p. 30).

Ato contínuo, a Fazenda Pública requereu em
12.3.2019
a citação por edital (Id.
213863020
, p. 32). No entanto, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão por não evidenciar a presença dos requisitos legais, por conseguinte, determinou a intimação da parte exequente para apresentar o endereço atualizado das partes executadas (Id.
213863020
, p. 38-39).

A Fazenda Pública, sem atender a determinação judicial, compareceu nos autos e
m

12.12.2019
e manifestou pela citação das partes executadas por edital (Id.
213863020
, p. 40), razão pela qual o Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito, consoante decisão datada de
03.3.2021
(Id.
213863020
, p. 45).

Infere-se que a Fazenda Pública renovou tal pretensão em
15.6.2022
(Id.
213863022
) sem, no entanto, demonstrar que diligenciou no sentido de localizar novos endereços das partes executadas.

Instada (Id.
213863023), a Fazenda Pública manifestou
em
02.3.2023

pela inexistência de decadência do crédito fiscal
, requerendo o prosseguimento da execução fiscal (Id.
213863024).

Em decorrência de várias ten
tativas falhas de
citação das partes
executadas
e considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, o Juízo
a quo
proferiu sentença em
18
.9.2023
(Id.
213863026
)
,
pronunciando pela prescrição intercorrente, por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública
da não
citação
das partes executadas

–
06.10.2017

(
Id.
213863020
, p.
21
)–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da
execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
06.10.2018
.

Após essa data –
06.10
.2018
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
06.10
.2023,
sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva
citação das partes executadas
, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do
STJ, na medida em que a falta de citação
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO -
DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Compete à Fazenda Pública diligenciar para efetuar a citação
e a
localização de bens
,
antes da consumação da prescrição intercorrente.

A ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo.”
(N.U. 0008072-80.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, Publicado no DJE 27.2.2024).
[
g.n
].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF
- TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM -
INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2.
Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não há que se falar em morosidade da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4. Recurso de Apelação desprovido.”
(N.U. 0000046-50.1997.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.7.2023, Publicado no DJE 07.8.2023).
[
g.n
].

Assim, não demonstrada qualquer nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder
Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária,
bem assim
NEGO
PROVIMENTO
ao rec
urso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024